Tribunal: TJES
Processo: 0002228-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002228-13.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMINIO CLUBE
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE QUEDA DE RAIO NA REDE ELÉTRICA. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos"
(Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

2. No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada, restou demonstrado que uma tempestade provocou uma queda de raio causando danos nos equipamentos do autor, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida.

3. Afinal, reconhece a jurisprudência pátria que
“[...]As descargas atmosféricas (raios) não são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de energia, bem como é evitável a sobrecarga de energia na rede elétrica em decorrência de tais fatos, os quais se relacionam com os riscos inerentes à atividade prestada.[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.254882-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)
(g.n.)

4. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA
DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002228-13.2019.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos materiais” ajuizada por CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE, ora Apelante, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada, por meio da qual a Apelante busca o ressarcimento dos danos materiais sofridos em decorrência de descarga elétrica durante tempestade havida no dia 08.03.2018.

Pela sentença de fls. 120/130, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 133/150, pugna pela reforma da sentença vergastada, aduzindo que a Apelada não teria provado a ausência de falha na prestação de serviços.

Pelas contrarrazões recursais de fls. 152/157, a Apelada pugna, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Abril de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 18/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos materiais” ajuizada por CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE, ora Apelante, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada, por meio da qual a Apelante busca o ressarcimento dos danos materiais sofridos em decorrência de descarga elétrica durante tempestade havida no dia 08.03.2018.

Pela sentença de fls. 120/130, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 133/150, pugna pela reforma da sentença vergastada, aduzindo que a Apelada não teria provado a ausência de falha na prestação de serviços.

Pelas contrarrazões recursais de fls. 152/157, a Apelada pugna, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MONIQUE SMACARO MACIEL:-

Boa tarde nobres Desembargadores da Primeira Turma. Represento neste ato o condomínio ora apelante.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória por danos materiais decorrentes de raio que causou sobrecarga elétrica na rede da EDP.

A sentença julgou os pedidos improcedentes. Entendeu que o raio rompe o nexo de causalidade por se tratar de caso fortuito ou força maior. Contudo, não deve prosperar.

O raio não rompe o nexo de causalidade porque não pode ser considerado caso fortuito ou força maior para fim de retirar a responsabilidade da concessionária por se tratar de risco da atividade. Fenômenos naturais previsíveis encontram-se no escopo de atuação da atividade.

Em um segundo momento, demonstramos que houve falha na prestação de serviços pela EDP. Inclusive, a apelante provou que estava certificada pelo sistema de proteção contra descargas atmosféricas e a EDP não promoveu nenhum ato capaz de minimizar os efeitos do dano decorrente da sobrecarga elétrica na sua rede.

A EDP também não fez prova, a fim de comprovar que sua rede não apresentava problemas, e ela juntou telas sistêmicas. As telas não são capazes de retratar a realidade. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já julgou uma apelação pela Segunda Câmara, rechaçando as telas diante de cenário que o transformador explodiu e as telas não atestavam a normalidade.

Por fim, a respeitável sentença imputou o ônus da prova para a apelante em transgressão ao artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, pugnamos pela reforma da sentença em sede de apelação. Agradeço pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o MMº. Juiz de Direito
a quo
incorrera, ou não, em
error

in judicando
ao julgar improcedentes os pleitos autorais, objetivando a condenação da Apelada a ressarcir os danos materiais sofridos pelo Apelante em decorrência de descarga elétrica durante tempestade havida no dia 08.03.2018.

Pois bem.

Nas razões de seu apelo, às fls. 133/150, o Apelante insurge-se contra a sentença hostilizada, aduzindo, em síntese, que a Apelada não teria se desincumbido de seu ônus probatório quanto à causa dos danos alegados na petição inicial.

Não assiste razão ao Apelante.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que (i) após a queda de um raio em suas proximidades, o Apelante contatou, administrativamente, a Apelada, noticiando-a acerca dos danos sofridos; (ii) a Apelada recusou-se a solucionar administrativamente o problema ao argumento de não ter identificado ocorrências (interrupções ou oscilações de energia) no sistema de transmissão elétrica, consoante fls. 72; (iii) o Apelante juntou aos autos “laudos técnicos”, de fls. 19/25, em que se extrai que os defeitos teriam sido ocasionados por “raios” e “sobre carga (sic) elétrica”; (iv) a Apelada apontou a inexistência de registro de oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Apelante na data dos fatos (fls. 91/92) e (v) o Apelante, apesar de intimado, não requereu a produção de outras provas (fls. 114).

Outrossim, não restou comprovado se a descarga elétrica atingiu diretamente o condomínio Apelante (como se extrai dos documentos acostados aos autos às fls. 15/16) ou em suas proximidades, atingindo um transformador, como sustentado na petição inicial (fls. 03), ou seja, não restou demonstrado o contexto em que teria ocorrido a alegada falha na rede elétrica a fim de se caracterizar o nexo causal imprescindível para aferição da responsabilidade da Apelada.

Veja-se, nesse contexto, que o Apelante poderia ter requerido a produção de prova pericial para demonstrar que os defeitos alegados foram causados por falha que pudesse ser imputada à Apelada.

Nada fez o Apelante, contudo.

Por seu turno, a Apelada colacionou aos autos relatórios técnicos comprovando a regularidade do fornecimento de energia elétrica.

Neste ponto, repise-se, foi corretamente oportunizada a produção das provas requeridas pelas partes, a teor do que dispõe o art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, minimamente, de seu
onus probandi
, ao passo que o Apelante nada produziu, além de relatórios técnicos unilaterais dos quais se extrai que os defeitos nos aparelhos teriam sido ocasionado por “raios” e “sobrecarga elétrica”, cingindo-se a tecer alegações nos autos, o que se afigura insuficiente para a reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente recebi a ilustre advogada em meu gabinete com memorial e respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
25/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro aos eminentes pares que o presente feito traduz ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo Condomínio do Edifício Recreio das Palmeiras contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., tendo como causa de pedir reparação de prejuízos no valor de R$67.893,76 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) causados em decorrência de queda de raio ocorrido em 08/03/2018, montante que segundo narra o autor traduz a parte remanescente dos prejuízos que não foram cobertos pelo contrato de seguro que possui.

Iniciado o julgamento na sessão do dia 18/07/2023, o eminente Relator negou provimento ao apelo interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior.

Todavia, com a devida vênia, devo consignar de logo que não vejo como anuir com o entendimento antes externado, na medida em que em outros casos assemelhados ao que se aprecia, tenho perfilhado do entendimento de que a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, o e. STJ já assentou que
"a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos"
(Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada, “
[...]
restou demonstrado que a tempestade ocorrida no dia 8 de março de 2018 provocou a queda de raio nas imediações do condomínio, causando danos em seus equipamentos[...]”
, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA, REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO. QUEDA DE ÁRVORE NA REDE ELÉTRICA. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 26-04-2021). Em igual sentido: AgInt no AgInt no REsp 1480468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021). Ou seja: na condição de destinatário da prova, o Juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento e verificando que os fatos relevantes da demanda estão suficientemente esclarecidos, é admissível o julgamento do processo no estrado em que se encontrar, sem que isso importe em cerceamento de defesa. No caso, a ilustre julgadora de primeiro concluiu pela desnecessidade, para o julgamento do mérito, de produção de outras provas além das já constantes dos autos, especialmente as de natureza documental. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2 - Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano. E a Súmula n. 188, do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

3 - A responsabilidade civil das empresas prestadoras do serviço de energia elétrica é objetiva, em conformidade com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4 -
A queda de árvore sobre a rede elétrica não exime a concessionária da obrigação de indenizar o usuário pelo prejuízo decorrente da interrupção do serviço, porque tal evento é previsível e está inserido no risco da atividade exercida, de sorte que compete a ela adotar medidas para evitá-lo
.

5 - Nos termos da Súmula n. 43 colendo Superior Tribunal de Justiça Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo e aquela colenda Corte já assentou que na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação (REsp 1539689/DF, Terceira Turma Rel. Min. Moura Ribeiro, data do julgamento: 05-06-2018, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2018).

6 - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0026211-46.2016.8.08.0024 (024160237608), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)
(g.n.)

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- PICOS/OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA - DESCARGA ATMOSFÉRICA - ÔNUS DE PROVA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMOS INICIAIS.

1 - Nos termos do art. 786, do Código Civil e da Súmula nº. 188, do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

2 - Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento do serviço público essencial de energia elétrica é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3 - Tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, exsurge-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 14, do CDC, com a inversão, a favor do consumidor, do ônus da prova ope legis.

4 -
As descargas atmosféricas (raios) não são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de energia, bem como é evitável a sobrecarga de energia na rede elétrica em decorrência de tais fatos, os quais se relacionam com os riscos inerentes à atividade prestada.

5 - Nos termos do art. 405, do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir desde a data da citação.

6 - Em caso de responsabilidade contratual, incide, quanto aos danos materiais, correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.254882-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)
(g.n.)

Pelo exposto, renovando vênias ao eminente Relator,
dou provimento
à apelação cível para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

Considerando a nova feição sucumbencial, condeno a demandada no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos o Desembargador Júlio César Costa Oliveira e a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento.

Os autos seguirão com vista para o eminente Desembargador Júlio César Costa Oliveira.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
01/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE
em face da r. sentença proferida na ação indenizatória

ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em resumo, o condomínio apelante ajuizou a demanda requerendo a reparação de prejuízos no importe de R$67.893,76 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) causados em decorrência de queda de raio ocorrido em 08/03/2018.

Após regular trâmite processual o d. Juízo singular julgou improcedente a demanda.

Irresignado, o autor interpôs o presente apelo pugnando pela reforma da sentença vergastada, aduzindo que a apelada não teria provado a ausência de falha na prestação de serviços.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Des. Annibal de Rezende Lima
negou provimento ao apelo e manteve o comando sentencial objurgado.

Em sua argumentação entendeu, em resumo, que
“a Apelada se desincumbiu, minimamente, de seu onus probandi, ao passo que o Apelante nada produziu, além de relatórios técnicos unilaterais dos quais se extrai que os defeitos nos aparelhos teriam sido ocasionado por “raios” e “sobrecarga elétrica”, cingindo-se a tecer alegações nos autos, o que se afigura insuficiente para a reforma da sentença.”

O
e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto de relatoria.

Na sessão pretérita, após pedido de vista, a eminente
Desª. Janete Vargas Simões
entendeu por dar provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora. Em seu voto consignou, em síntese, que
“No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada, “[...]restou demonstrado que a tempestade ocorrida no dia 8 de março de 2018 provocou a queda de raio nas imediações do condomínio, causando danos em seus equipamentos[...]”, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida.”

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões. Isso porque, a ocorrência de raio configura fortuito interno, estando intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela apelada e, por isso, não rompe o nexo de causalidade, incumbindo à concessionária realizar a manutenção da rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade.

É esse o entendimento externado pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas. Veja-se:

AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDADE PELOS VALORES POR ELA PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO SEGURADO, PELA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.
A condição de consumidora da segurada se transmitiu à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor que lhes pagou. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e o dano nos equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Recurso da ré desprovido
. (TJSP; AC 1018392-96.2022.8.26.0002; Ac. 16857544; São Paulo; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 19/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2366)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PREJUÍZO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA, OCASIONANDO DANOS A ELEVADOR DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA APELADA. RESSARCIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CABIMENTO. CONSTATAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EFEITO DESEMBOLSO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O presente recurso configura irresignação contra o decisum de primeiro grau que julgou procedente a ação indenizatória de regresso originária, condenando a concessionária de energia elétrica apelante a ressarcir a seguradora ora apelada por danos elétricos causados a equipamento eletrônico pertencente a segurado desta.
2. No presente caso, em 22/04/2015, a unidade consumidora segurada foi afetada por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela apelante, que ensejou danos elétricos nos componentes do elevador do imóvel. Foi então acionada a seguradora apelada, através de abertura de processo de sinistro, conforme documentos de fls. 50/54. 3. A responsabilidade civil das empresas prestadoras do serviço de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, incidindo, ainda, as normas previstas nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. In casu, está claramente demonstrado que o fato resultou de sobrecarga de energia elétrica resultante de descarga atmosférica, não havendo provas em contrário que infirmem as conclusões obtidas nos relatórios técnicos acostados aos autos. Inclusive, em sua apelação, a distribuidora não refuta a causa da oscilação, apenas pede que seja reconhecido o rompimento do nexo causal para afastar a responsabilidade civil. 5. De acordo com o §3º do art. 14, do CDC, a fornecedora de serviço somente não será responsabilizada se comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a concessionária. Ademais, não restou comprovado pela ré/apelante que o evento da natureza que danificou os equipamentos ocorreu de forma anormal, que pudesse, de fato, infirmar sua responsabilidade objetiva. 6. A ocorrência de raio configura fortuito interno, pois está intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela empresa ré e, por isso, não rompe o nexo de causalidade. Incumbe à concessionária realizar a manutenção da rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade
. (...). (TJCE; AC 0101061-63.2017.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 13/06/2023; Pág. 235)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAIO). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos no equipamento do segurado ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2. Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de energia elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores. 3. Dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. Sentença de improcedência reformada
. 4. Valor da indenização fixado conforme prejuízo experimentado pelo segurado e comprovadamente indenizado pela seguradora. 5. A correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do desembolso, dada a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, conforme Súmula nº 54 do STJ. 6. Os salvados devem ser disponibilizados pela seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa, sem que isso, no entanto, seja condição para o pagamento da indenização, e desde que a concessionária comprove, em sede de liquidação de sentença, que o objeto é resgatável e tem valor comercial. Recurso provido. (TJRS; AC 5002571-22.2021.8.21.0078; Veranópolis; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 31/05/2023; DJERS 31/05/2023)

Dessa forma, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
08/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, pelos fundamentos por ela apresentados.

É como voto.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(VISTA)

Rememoro aos eminentes pares que o presente feito traduz ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo Condomínio do Edifício Recreio das Palmeiras contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., tendo como causa de pedir reparação de prejuízos no valor de R$67.893,76 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) causados em decorrência de queda de raio ocorrido em 08/03/2018, montante que segundo narra o autor traduz a parte remanescente dos prejuízos que não foram cobertos pelo contrato de seguro que possui.

Iniciado o julgamento na sessão do dia 18/07/2023, o eminente Relator negou provimento ao apelo interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior.

Todavia, com a devida vênia, devo consignar de logo que não vejo como anuir com o entendimento antes externado, na medida em que em outros casos assemelhados ao que se aprecia, tenho perfilhado do entendimento de que a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, o e. STJ já assentou que
"a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos"
(Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada,
“[...]
restou demonstrado que a tempestade ocorrida no dia 8 de março de 2018 provocou a queda de raio nas imediações do condomínio, causando danos em seus equipamentos[...]”
, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA, REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO. QUEDA DE ÁRVORE NA REDE ELÉTRICA. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 26-04-2021). Em igual sentido: AgInt no AgInt no REsp 1480468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021). Ou seja: na condição de destinatário da prova, o Juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento e verificando que os fatos relevantes da demanda estão suficientemente esclarecidos, é admissível o julgamento do processo no estrado em que se encontrar, sem que isso importe em cerceamento de defesa. No caso, a ilustre julgadora de primeiro concluiu pela desnecessidade, para o julgamento do mérito, de produção de outras provas além das já constantes dos autos, especialmente as de natureza documental. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2 - Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano. E a Súmula n. 188, do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

3 - A responsabilidade civil das empresas prestadoras do serviço de energia elétrica é objetiva, em conformidade com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4 -
A queda de árvore sobre a rede elétrica não exime a concessionária da obrigação de indenizar o usuário pelo prejuízo decorrente da interrupção do serviço, porque tal evento é previsível e está inserido no risco da atividade exercida, de sorte que compete a ela adotar medidas para evitá-lo
.

5 - Nos termos da Súmula n. 43 colendo Superior Tribunal de Justiça Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo e aquela colenda Corte já assentou que na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação (REsp 1539689/DF, Terceira Turma Rel. Min. Moura Ribeiro, data do julgamento: 05-06-2018, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2018).

6 - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0026211-46.2016.8.08.0024 (024160237608), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)
(g.n.)

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- PICOS/OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA - DESCARGA ATMOSFÉRICA - ÔNUS DE PROVA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMOS INICIAIS.

1 - Nos termos do art. 786, do Código Civil e da Súmula nº. 188, do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

2 - Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento do serviço público essencial de energia elétrica é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3 - Tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, exsurge-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 14, do CDC, com a inversão, a favor do consumidor, do ônus da prova ope legis.

4 -
As descargas atmosféricas (raios) não são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de energia, bem como é evitável a sobrecarga de energia na rede elétrica em decorrência de tais fatos, os quais se relacionam com os riscos inerentes à atividade prestada.

5 - Nos termos do art. 405, do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir desde a data da citação.

6 - Em caso de responsabilidade contratual, incide, quanto aos danos materiais, correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.254882-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)
(g.n.)

Pelo exposto, renovando vênias ao eminente Relator,
dou provimento
à apelação cível para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

Considerando a nova feição sucumbencial, condeno a demandada no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002228-13.2019.8.08.0024

APELANTE
:
CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE

APELADA
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V O T O -
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE
em face da r. sentença proferida na ação indenizatória

ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em resumo, o condomínio apelante ajuizou a demanda requerendo a reparação de prejuízos no importe de R$67.893,76 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) causados em decorrência de queda de raio ocorrido em 08/03/2018.

Após regular trâmite processual o d. Juízo singular julgou improcedente a demanda.

Irresignado, o autor interpôs o presente apelo pugnando pela reforma da sentença vergastada, aduzindo que a apelada não teria provado a ausência de falha na prestação de serviços.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Des.
Annibal de Rezende Lima
negou provimento ao apelo e manteve o comando sentencial objurgado.

Em sua argumentação entendeu, em resumo, que
“
a Apelada se desincumbiu, minimamente, de seu onus probandi, ao passo que o Apelante nada produziu, além de relatórios técnicos unilaterais dos quais se extrai que os defeitos nos aparelhos teriam sido ocasionado por “raios” e “sobrecarga elétrica”, cingindo-se a tecer alegações nos autos, o que se afigura insuficiente para a reforma da sentença.
”

O
e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto de relatoria.

Na sessão pretérita, após pedido de vista, a eminente
Desª.
Janete Vargas Simões
entendeu por dar provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora. Em seu voto consignou, em síntese, que
“
No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada, “[...]restou demonstrado que a tempestade ocorrida no dia 8 de março de 2018 provocou a queda de raio nas imediações do condomínio, causando danos em seus equipamentos[...]”, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida.
”

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões. Isso porque, a ocorrência de raio configura fortuito interno, estando intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela apelada e, por isso, não rompe o nexo de causalidade, incumbindo à concessionária realizar a manutenção da rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade.

É esse o entendimento externado pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas. Veja-se:

AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ELETRICIDADE PELOS VALORES POR ELA PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO SEGURADO, PELA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.
A condição de consumidora da segurada se transmitiu à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor que lhes pagou. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e o dano nos equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Recurso da ré desprovido
. (TJSP; AC 1018392-96.2022.8.26.0002; Ac. 16857544; São Paulo; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 19/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2366)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PREJUÍZO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA, OCASIONANDO DANOS A ELEVADOR DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA APELADA. RESSARCIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CABIMENTO. CONSTATAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EFEITO DESEMBOLSO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O presente recurso configura irresignação contra o decisum de primeiro grau que julgou procedente a ação indenizatória de regresso originária, condenando a concessionária de energia elétrica apelante a ressarcir a seguradora ora apelada por danos elétricos causados a equipamento eletrônico pertencente a segurado desta.
2. No presente caso, em 22/04/2015, a unidade consumidora segurada foi afetada por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela apelante, que ensejou danos elétricos nos componentes do elevador do imóvel. Foi então acionada a seguradora apelada, através de abertura de processo de sinistro, conforme documentos de fls. 50/54. 3. A responsabilidade civil das empresas prestadoras do serviço de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, incidindo, ainda, as normas previstas nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. In casu, está claramente demonstrado que o fato resultou de sobrecarga de energia elétrica resultante de descarga atmosférica, não havendo provas em contrário que infirmem as conclusões obtidas nos relatórios técnicos acostados aos autos. Inclusive, em sua apelação, a distribuidora não refuta a causa da oscilação, apenas pede que seja reconhecido o rompimento do nexo causal para afastar a responsabilidade civil. 5. De acordo com o §3º do art. 14, do CDC, a fornecedora de serviço somente não será responsabilizada se comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a concessionária. Ademais, não restou comprovado pela ré/apelante que o evento da natureza que danificou os equipamentos ocorreu de forma anormal, que pudesse, de fato, infirmar sua responsabilidade objetiva. 6. A ocorrência de raio configura fortuito interno, pois está intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela empresa ré e, por isso, não rompe o nexo de causalidade. Incumbe à concessionária realizar a manutenção da rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade
. (...). (TJCE; AC 0101061-63.2017.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 13/06/2023; Pág. 235)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAIO). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos no equipamento do segurado ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2. Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de energia elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores. 3. Dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. Sentença de improcedência reformada
. 4. Valor da indenização fixado conforme prejuízo experimentado pelo segurado e comprovadamente indenizado pela seguradora. 5. A correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do desembolso, dada a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, conforme Súmula nº 54 do STJ. 6. Os salvados devem ser disponibilizados pela seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa, sem que isso, no entanto, seja condição para o pagamento da indenização, e desde que a concessionária comprove, em sede de liquidação de sentença, que o objeto é resgatável e tem valor comercial. Recurso provido. (TJRS; AC 5002571-22.2021.8.21.0078; Veranópolis; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 31/05/2023; DJERS 31/05/2023)

Dessa forma, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 01.08.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 08.08.2023:

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, pelos fundamentos por ela apresentados.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002228-13.2019.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o MMº. Juiz de Direito
a quo
incorrera, ou não, em
error

in
judicando
ao julgar improcedentes os pleitos autorais, objetivando a condenação da Apelada a ressarcir os danos materiais sofridos pelo Apelante em decorrência de descarga elétrica durante tempestade havida no dia 08.03.2018.

Pois bem.

Nas razões de seu apelo, às fls. 133/150, o Apelante insurge-se contra a sentença hostilizada, aduzindo, em síntese, que a Apelada não teria se desincumbido de seu ônus probatório quanto à causa dos danos alegados na petição inicial.

Não assiste razão ao Apelante.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que (i) após a queda de um raio em suas proximidades, o Apelante contatou, administrativamente, a Apelada, noticiando-a acerca dos danos sofridos; (ii) a Apelada recusou-se a solucionar administrativamente o problema ao argumento de não ter identificado ocorrências (interrupções ou oscilações de energia) no sistema de transmissão elétrica, consoante fls. 72; (iii) o Apelante juntou aos autos “laudos técnicos”, de fls. 19/25, em que se extrai que os defeitos teriam sido ocasionados por “raios” e “sobre carga (sic) elétrica”; (iv) a Apelada apontou a inexistência de registro de oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Apelante na data dos fatos (fls. 91/92) e (v) o Apelante, apesar de intimado, não requereu a produção de outras provas (fls. 114).

Outrossim, não restou comprovado se a descarga elétrica atingiu diretamente o condomínio Apelante (como se extrai dos documentos acostados aos autos às fls. 15/16) ou em suas proximidades, atingindo um transformador, como sustentado na petição inicial (fls. 03), ou seja, não restou demonstrado o contexto em que teria ocorrido a alegada falha na rede elétrica a fim de se caracterizar o nexo causal imprescindível para aferição da responsabilidade da Apelada.

Veja-se, nesse contexto, que o Apelante poderia ter requerido a produção de prova pericial para demonstrar que os defeitos alegados foram causados por falha que pudesse ser imputada à Apelada.

Nada fez o Apelante, contudo.

Por seu turno, a Apelada colacionou aos autos relatórios técnicos comprovando a regularidade do fornecimento de energia elétrica.

Neste ponto, repise-se, foi corretamente oportunizada a produção das provas requeridas pelas partes, a teor do que dispõe o art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, minimamente, de seu
onus probandi
, ao passo que o Apelante nada produziu, além de relatórios técnicos unilaterais dos quais se extrai que os defeitos nos aparelhos teriam sido ocasionado por “raios” e “sobrecarga elétrica”, cingindo-se a tecer alegações nos autos, o que se afigura insuficiente para a reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Voto: Acompanho a divergência

Sessão: 08/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.